Tribunal: TJSP
Processo: 2228547-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Pretensão de depósito de quantia supostamente devida para evitar o inadimplemento e obstar os efeitos da mora. Descabimento.

INADMISSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE VALORES PARCIAIS. Argumentação inócua para demonstrar o fumus boni iuris. Incidência da Súmula 380 da Corte Cidadã.

TUTELA DE URGÊNCIA CORRETAMENTE INDEFERIDA pelo Egrégio Juízo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Pretensão de depósito de quantia supostamente devida para evitar o inadimplemento e obstar os efeitos da mora. Descabimento.

INADMISSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE VALORES PARCIAIS. Argumentação inócua para demonstrar o fumus boni iuris. Incidência da Súmula 380 da Corte Cidadã.

TUTELA DE URGÊNCIA CORRETAMENTE INDEFERIDA pelo Egrégio Juízo a quo. Manifesta ausência dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Precedentes.

Decisão ratificada e mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.